Tribunal: TCU
Processo: 006.441/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ato de aposentadoria de Claudia Campos Brasil Jost, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria de Cláudia Campos Brasil Jost, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cláudia Campos Brasil Jost, negando-lhe registro; 9.2. orientar o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que, a despeito da ilegalidade, o ato concessório produz efeitos jurídicos nos termos da modulação proferida pelo STF no RE 638.115-ED-ED (rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.12.2019), cabendo a esta Corte Eleitoral promover a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. 9.4. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação: 9.4.1. comunique à interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.2. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão; 9.5. determinar à AudPessoal e à Seproc que procedam à alteração no nome da interessada constante do sistema e-Pessoal e no e-TCU, passando a constar "CLAUDIA CAMPOS BRASIL DA FONSECA" no lugar de "CLAUDIA CAMPOS BRASIL JOST". 9.6. comunicar esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.